Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Inquérito policial. Trancamento. Indícios mínimos de autoria e de materialidade.
1 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - Havendo justa causa para a investigação criminal - prova da materialidade e indícios de participação do paciente no crime -, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial.
3 - As instâncias cível, criminal e administrativa são independentes (arts. 935 do CC). Só sentença criminal que nega a existência do fato ou a autoria do crime é que vincula as demais instâncias.
4 - Segundo entendimento do e. STJ, “quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 169.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).
5 – Ordem denegada.